Tribunal: TJDFT
Processo: 0729507-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0729507-90.2023.8.07.0000 PACIENTE: EDIVAN RODRIGUES DA SILVA IMPETRANTE: KAREN CRISTINA MARQUES LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDIVAN RODRIGUES DA SILVA, apontando-se como autoridade coatora a autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal (VEP/DF), e como ilegal a prisão do paciente pela prática de contravenção penal, na qual foi condenado definitivamente à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 47, “caput”, da Lei de Contravenções Penais (processo de execução SEEU n. 0402934-77.2022.8.07.0015). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Karen Cristina Marques) que o paciente foi preso equivocadamente no dia 19-julho-2023, em cumprimento a mandado de prisão condenatória definitiva expedido pelo Juízo da VEP/DF, diante de erro procedimental, haja vista que a autoridade judiciária não considerou a retificação da reincidência reconhecida na sentença, o que ensejaria a alteração para o regime aberto. Desse modo, diante do erro de anotação, a consideração da reincidência acabou por ser a causa determinante da expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente. Sustentou que diante da pena aplicada – 15 (quinze) dias de prisão simples – e das condições pessoais favoráveis do paciente, no caso, a progressão ao regime aberto dar-se-ia com apenas 5 (cinco) dias de prisão, razão pela qual desproporcional a sua manutenção no cárcere, uma vez que cabível a prisão domiciliar. Ainda, ressaltou a ausência de contemporaneidade a justificar a medida excepcional de prisão no caso concreto. Requereu, liminarmente e no mérito, o reconhecimento do erro na carta de guia de execução, que considerou o paciente reincidente e foi causa determinante da expedição do mandado de prisão em seu desfavor, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, com ou sem o uso de tornozeleira eletrônica, A liminar foi indeferida pelo douto Desembargador plantonista (ID 49241686). Feito pedido de reconsideração da decisão, também em sede de plantão judiciário, o pleito foi indeferido (ID 49244047). As informações foram prestadas, oportunidade em que a autoridade judiciária da VEP/DF noticiou que, os 24-julho-2023, foi determinada a expedição de alvará de soltura, porque se verificou que a situação do apenado poderia vir a se enquadrar entre as hipóteses que este Juízo autoriza a monitoração eletrônica, nos moldes da decisão proferida no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.807.0015, além do preenchimento do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto (ID 49532432). A douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela prejudicialidade da impetração, diante da perda do seu objeto (ID 49592182). É o relatório. Decido. Não há erro procedimental a reparar pela via estreita do "habeas corpus". Trata-se de paciente condenado definitivamente a cumprir pena em regime semiaberto, o que autoriza a expedição de mandado de prisão-pena. Ademais, nos termos salientados pela autoridade apontada como coatora em suas informações, em 24-julho-2023 foi determinada a soltura do paciente. Nesse sentido é o “decisum” (ID 49532432, pp. 4-5): Trata-se de pedido de revogação de prisão, concessão de autorização para trabalho externo e monitoração eletrônica (mov. 61.2). Analisando a situação processual do requerente, verifico que este foi condenado a pena privativa de liberdade em regime carcerário inicial semiaberto. De acordo com as informações encaminhadas pelo NAC (mov. 60.1), constato que o apenado foi recentemente recolhido (19/07/2023) em cumprimento ao mandado de prisão expedido nos presentes autos. Sem prejuízo, verifico que o presente caso pode vir a se enquadrar nas hipóteses estabelecidas por este Juízo para a monitoração eletrônica nos processos de competência desta Vara de Execuções Penais, conforme decisão proferida no Pedido de Providências no 0007891-31.2018.807.0015 (Processo antigo no 20180110204168), a qual transcrevo a seguir: " Estabeleço a possibilidade de monitoração eletrônica no âmbito dos processos de competência desta Vara de Execuções Penais nas seguintes hipóteses: ... III- nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar ." Do compulsar dos autos, verifico que a defesa apresentou proposta de trabalho em nome do apenado (mov. 61.2), bem como comprovou o atendimento às condições técnicas previstas no artigo 3o da Portaria GC 141, tendo juntado o comprovante de endereço de mov. 3.1. Portanto, não se justifica que o apenado aguarde a análise do pedido recolhido à unidade prisional, mormente em razão da possibilidade de concessão da monitoração eletrônica. Pelo exposto, expeçam alvará de soltura. Por outro lado, verifico que o sentenciado já cumpriu requisito temporal para progressão ao regime aberto, sendo desnecessária a remessa dos autos à Seção Psicossocial para análise da proposta de emprego. Assim, deem vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Em consulta aos autos do processo de execução constatou-se que o paciente foi posto em liberdade e que em 3-agosto-2023 foi concedida a progressão ao regime aberto, nos seguintes termos (mov. 91.1 dos autos SEEU n. 0402934-77.2022.8.07.0015: Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado. Como se vê no relatório de execução (mov. 89.3), o sentenciado cumpriu 40% da pena imposta. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA. Assim, em face da soltura do paciente e da progressão de regime deferida nos autos do processo de execução não há constrangimento ilegal relativo à liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste o interesse. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator